Tribunal: TJBA
Processo: 8001348-30.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001348-30.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DE MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. NULIDADE DA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 165.282,55, decorrente de cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica fundada no TOI nº 4404680237, determinou a emissão de nova fatura sem o débito impugnado e julgou improcedente a reconvenção proposta pela concessionária para cobrança do referido montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor incide na relação jurídica estabelecida entre o Município de Teofilândia e a concessionária de energia elétrica; e (ii) estabelecer se a cobrança de recuperação de consumo baseada no TOI nº 4404680237 observa as exigências legais e regulamentares aptas a legitimar a constituição do crédito exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, pois o Município figura como destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica e apresenta manifesta vulnerabilidade técnica diante da concessionária, nos termos da teoria finalista mitigada.

A incidência do microssistema consumerista autoriza a inversão do ônus da prova quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor em relação ao fornecedor do serviço essencial.

A distribuidora possui poder-dever de fiscalizar irregularidades no consumo de energia elétrica, mas deve observar rigorosamente as formalidades previstas na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente aquelas destinadas à preservação do contraditório e da ampla defesa.

O TOI nº 4404680237 foi elaborado de forma unilateral, sem a participação ou ciência de representante do Município, inexistindo assinatura de acompanhante, testemunha ou qualquer elemento idôneo capaz de demonstrar recusa de acompanhamento ou recebimento do documento.

A alegação de impossibilidade de localização de preposto municipal mostra-se incompatível com a realidade administrativa da sede da Prefeitura, local de funcionamento contínuo e presença regular de servidores públicos.

O TOI produzido unilateralmente não possui presunção absoluta de veracidade e não constitui prova suficiente para fundamentar, isoladamente, cobrança de recuperação de consumo sem perícia técnica imparcial ou outras provas robustas da irregularidade imputada ao consumidor.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL atribui à própria distribuidora a responsabilidade pela instalação, operação, manutenção, fiscalização e gestão dos equipamentos de medição.

A permanência, por aproximadamente sete anos, de medidor administrativamente desativado no local evidencia falha da concessionária no cumprimento de suas obrigações de guarda e monitoramento, não sendo possível transferir ao Município a responsabilidade pela gestão técnica de equipamento pertencente à distribuidora.

Inexiste prova técnica imparcial capaz de demonstrar fraude, manipulação dolosa ou qualquer conduta irregular atribuível ao Município apta a justificar a cobrança realizada.

A nulidade formal e material do procedimento fiscalizatório compromete a constituição do crédito decorrente da recuperação de consumo e afasta a pretensão de cobrança deduzida pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 228, 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.873.076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021, DJe 17.12.2021; TJBA, AI nº 8008966-29.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 14.09.2022; TJBA, AI nº 8044015-63.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, publ. 28.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.